Tribunal: TJES
Processo: 5022483-62.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022483-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DIAS DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: D S P VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº
5022483-62.2023.8.08.0024

RECORRENTES:
LUCIANO DIAS DA SILVA, DOUGLAS DIAS VIANA e JESSICA DE ALMEIDA RODRIGUES RAMOS

RECORRIDOS:
DSP VEÍCULOS LTDA (DANIEL VEÍCULOS), LEONARDO PROCÓPIO LOPES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ENTE PÚBLICO E PARTICULAR. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E INÉRCIA NA TRANSFERÊNCIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da Competência do JEFP:
É plenamente admissível a formação de litisconsórcio passivo entre um ente público e pessoas de direito privado no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme inteligência do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 e do Enunciado 21 do FONAJEF. A presença do DETRAN/ES no polo passivo fixa a competência do juízo fazendário para processar e julgar todos os pedidos da causa, sendo indevida a extinção do feito em relação aos corréus privados sob a justificativa de incompetência.

Da Teoria da Causa Madura:
Afastada a declaração de incompetência e estando o processo em condições de julgamento imediato, passa-se à análise do mérito com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

Da Responsabilidade Civil:
Restou incontroversa a falha na prestação do serviço por parte da agência de veículos e a inércia do adquirente final. Os requeridos privados descumpriram a obrigação de regularizar as multas e transferir o veículo dado como parte do pagamento na negociação (art. 134 do CTB), omissão que culminou na inscrição indevida do nome da antiga proprietária em Dívida Ativa. Responsabilidade solidária configurada.

Do Dano Material:
Comprovado o desembolso do montante de R$ 3.237,42 pela autora para a quitação de débitos que deveriam ter sido adimplidos pelos réus após a tradição do veículo. Restituição devida.

Do Dano Moral:
A inscrição indevida em dívida ativa decorrente da inércia na transferência do veículo ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Recurso conhecido e provido
para anular a sentença na parte que extinguiu o feito sem resolução do mérito por incompetência e, prosseguindo no julgamento, condenar os réus privados (agência e comprador), solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, mantida a improcedência em relação ao DETRAN/ES. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUCIANO DIAS DA SILVA e OUTROS contra a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES.

Na origem, os Autores ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, alegando que deram um veículo (Ford Ecosport, em nome da 3ª Autora) como parte do pagamento na aquisição de outro automóvel junto à agência DSP Veículos. Afirmam que pagaram à agência o valor de R$ 4.500,00 para a quitação de multas e IPVA atrasados do veículo dado na troca, bem como para a transferência de titularidade para o novo comprador (Leonardo Procópio). Contudo, a agência e o comprador não regularizaram os débitos nem a transferência a tempo, o que gerou a inscrição do nome da 3ª Autora (Jessica) em dívida ativa e cobranças indevidas.

A sentença de piso julgou os pedidos improcedentes em face do DETRAN/ES (sob o fundamento de que a responsabilidade pela transferência é do adquirente e os débitos eram anteriores à comunicação de venda). Em relação aos requeridos privados (DSP Veículos e Leonardo), o juízo singular declarou a sua
incompetência
(com base no art. 5º, II, da Lei 12.153/09), mas, de forma contraditória, julgou extinto o processo
com resolução do mérito
(art. 487, I, do CPC).

Em seu recurso, a parte Autora concorda com a improcedência em relação ao DETRAN/ES, mas insurge-se contra a extinção do feito em relação aos entes privados, requerendo a remessa dos autos ao juízo cível competente.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da insurgência recursal (e a questão processual que merece correção ex officio por esta Turma) gravita em torno da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFP)
para processar e julgar a lide em relação aos litisconsortes passivos de natureza privada.

O Juizado Especial da Fazenda Pública declarou-se incompetente para julgar o mérito em relação à agência de veículos e ao comprador, sob o argumento de que apenas entes públicos podem figurar no polo passivo do JEFP.

Contudo, a legislação aplicável e a jurisprudência pátria (notadamente do Superior Tribunal de Justiça) firmaram o entendimento de que
é plenamente admissível a formação de litisconsórcio passivo entre um ente público (no caso, o DETRAN/ES) e pessoas físicas ou jurídicas de direito privado
no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, § 4º, consagra a competência absoluta do JEFP para as causas de até 60 salários mínimos em que o ente público seja demandado. Havendo cumulação de pedidos e conexão fática que justifique a inclusão do DETRAN/ES (responsável pelo registro e transferência do veículo) no polo passivo juntamente com a concessionária e o adquirente,
a presença da autarquia estadual atrai a competência do JEFP para apreciar todos os pedidos da causa
, em respeito aos princípios da economia processual e para evitar decisões conflitantes.

Enunciado 21 do FONAJEF: “as pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário”.

Assim, uma vez fixada a competência do Juizado Fazendário em razão da presença legítima do DETRAN/ES no polo passivo desde a propositura da ação (perpetuação da jurisdição), cumpria ao juízo fazendário julgar o mérito de
todas
as pretensões, inclusive aquelas direcionadas exclusivamente aos réus privados. A exclusão da responsabilidade do DETRAN no julgamento do mérito não afasta a competência do juízo para o restante da lide.

Dessa forma, anulo a parte da sentença que reconheceu a incompetência e extinguiu o feito sem analisar a conduta dos réus privados. Estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC), passo à análise do mérito em relação à DSP Veículos Ltda e a Leonardo Procópio Lopes.

Restou incontroverso nos autos que a agência DSP Veículos recebeu o veículo Ford Ecosport como parte do pagamento. A própria contestação da empresa confirma que o carro entrou na negociação. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e da praxe comercial, ao intermediar a venda ou receber o veículo na troca, a agência assume a obrigação de zelar pela regularização do bem ou repassá-lo ao novo adquirente com a devida transferência, evitando prejuízos ao antigo proprietário.

Os documentos e as conversas de WhatsApp acostadas aos autos demonstram que os Autores cobraram reiteradamente à agência sobre as pendências, e a mesma se esquivou de solucionar o problema. A negligência da agência (que intermediou a venda) e do adquirente final (Leonardo, que assumiu a posse do bem) em regularizar as multas e realizar a transferência culminou na inscrição do nome da 3ª Autora em Dívida Ativa.

Houve evidente falha na prestação do serviço por parte da agência e inércia do adquirente final, gerando o dever de indenizar.

Quanto aos
danos materiais
, a Autora comprovou o desembolso do valor de R$3.237,42 para quitação de débitos que deveriam ter sido adimplidos pelos réus após a tradição do bem e conforme acordado na negociação. A restituição deste valor é medida de rigor.

No tocante aos
danos morais
, a inscrição indevida do nome da Autora em dívida ativa por débitos de veículo que já não estava em sua posse, gerada pela inércia dos demandados, ultrapassa o mero dissabor. Trata-se de dano moral
in re ipsa
. Fixar a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional aos contornos do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

AFASTAR
a declaração de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, reconhecendo sua competência absoluta para julgar todos os pedidos da lide, ante a presença do DETRAN/ES no litisconsórcio passivo.

Mantida a improcedência em relação ao DETRAN/ES, com base no art. 1.013, § 3º, do CPC,
JULGAR PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos iniciais em face de
DSP VEÍCULOS LTDA - ME
e
LEONARDO PROCÓPIO LOPES
, condenando-os, solidariamente:

a) Ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de R$3.237,42. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

b) Ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para Jéssica de Almeida Rodrigues Ramos. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da
citação
(arts. 405 e 406, § 1º, do CC). Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)